Tribunal: TJBA
Processo: 0000503-20.2015.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000503-20.2015.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ CARLOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA ALMEIDA MOREIRA CALDAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 984 DO STJ. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Do caso em exame

1.

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pelo
ESTADO DA BAHIA,
irresignado
com a sentença proferida nos autos da
ação penal nº 0000503-20.2015.8.05.0183
, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olindina, para apurar a
prática do
s
delito
s
previsto
s
nos art. 147 e 129, §9, ambos do Código Penal, c/c, art. 7º, l e II, da Lei nº. 11.340/2006 (ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar)
pelo réu
JOSÉ CARLOS SILVA
, e
que
reconheceu a extinção da punibilidade
do acusado
pela ocorrência da prescrição. Outrossim, o magistrado primevo arbitrou os honorários sucumbenciais em favor da advogada dativa,

MARIA AMELIA ALMEIDA MOREIRA CALDAS
, OAB/BA
47535
,
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

II. Da questão em discussão

2. Aduz o ente Estatal
,
em sede preliminar
,
que
a Defensoria Pública do Estado da Bahia criou Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri através da Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019
, razão pela
qual
defende que é inadequada a nomeação de defensor dativo para atuar nos processos do Tribunal do Júri, não podendo ser condenado
o Estado
ao pagamento de honorários sucumbenciais,

de modo que deve a sentença ser anulada.

3
. No mérito, aduz que o juízo de origem ao fixar honorários ao advogado dativo, não observou o tema 984 do STJ e as formalidades da Lei nº. 1.060/50, razão pela qual requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

III. Das razões de decidir

4.
Preliminar rejeitada, haja vista
a inexistência de membros da Defensoria Pública atuando na Comarca de Olindina/BA, à época dos fatos, bem como

em virtude de
a Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019,
ter
cri
ado
Grupo Especializado da Defensoria Pública do Estado da Bahia para a defesa no Tribunal do Júri e,
no caso concreto
,

a ação penal versou sobre a

apuração da prática
do
s

crimes de ameaça e lesão corporal no
contexto da violência contra a mulher
, que não se submete ao rito do Júri
.

5
.
Quanto ao mérito, t
endo em vista que na Comarca de
Olindina
/BA não possui Defensoria Pública, a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios fixados por decisão judicial a defensor dativo independe da participação do Estado no processo, não havendo que se falar em violação às garantias da ampla defesa e do devido processo legal e, por conseguinte, nulidade da decisão
.

6
. Há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

Dessa forma, sabendo-se da inexistência de Defensoria Pública na comarca de
Olindina
/BA
, reputa-se correta a nomeação, realizada em
14
de
junh
o de 201
6 (id. 87230098)
, pelo Juízo de origem do defensor dativo, ora Recorrido, que faz jus à contraprestação pelo trabalho prestado, sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia
.

7
. Cumpre ressaltar, que o STJ, através do Tema 984 (STJ - REsp: 1665033 SC 2017/0083381-7, Relator: Ministro Rogerio
Schietti
Cruz) fixou o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo.

8
.
Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o valor fixado pelo Juízo Primevo excede o que normalmente seria contratado entres as partes, levando-se em consideração que a advogada
nomeada
apenas realizou um único ato processual, que foi a apresentação
de defesa prévia (id. 87230099), em 01/09/2016, após o que
,
o processo permaneceu inerte, até que sobreveio a sentença que extinguiu a punibilidade do réu, em razão do reconhecimento da prescrição
da prestensão punitiva
.

9. No caso,

considerando a natureza da demanda criminal em apreço
, que versava sobre
apuração d
os delito
s de ameaça e lesões corporais
,

bem como
considerando a prática
de um único ato
pel
a advogada dativa
, qual seja,

a
apresentação
de
defesa prévia
,
se mostra razoável e proporcional ao trabalho desempenhado,
a fixação
dos honorários advocatícios
no montante de R$
2
.000,00 (d
ois
mil reais), havendo, portanto, excesso na condenação
primeva
. Por esta razão, reduz-se o montante fixado pelo magistrado
a quo
de
4
.
0
00,00 (
quatro mil
reais) para R$
2
.000,00 (d
ois
mil
rea
is).

10. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
a fim de REDUZIR a verba honorária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-a, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000503-20.2015.8.05.0183
, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado

JOSÉ CARLOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça